Tribunal: TJBA
Processo: 8053807-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053807-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: ANA CARMEM DE MENEZES MOREIRA Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado em cumprimento de sentença. O agravante sustentou excesso de execução, alegando inaplicabilidade dos juros moratórios sobre valores já depositados judicialmente, bem como impugnou a incidência de multa e honorários advocatícios nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015, diante da suposta cessação da mora em razão de depósito efetuado em garantia do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial efetuado em garantia do juízo é suficiente para afastar a mora do devedor e impedir a incidência de juros moratórios sobre os valores depositados; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015 quando o executado realiza depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo, e não como pagamento voluntário da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, conforme revisão do Tema 677, estabelece que o depósito judicial em garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não configura pagamento da dívida, tampouco implica quitação, de modo que não afasta a mora do devedor, permanecendo devidos os encargos moratórios até a efetiva disponibilização da quantia ao credor (REsp 1820963/SP). A incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios é admitida a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, nos termos do art. 85 do CPC/2015 e conforme reiterada jurisprudência do STJ. O depósito judicial realizado apenas para garantir o juízo, e não como pagamento voluntário e integral, com levantamento condicionado a discussão da dívida, não impede a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, conforme precedentes do STJ (REsp 2.007.874/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O depósito judicial efetuado em garantia do juízo não configura pagamento voluntário, tampouco afasta a mora do devedor, razão pela qual permanecem devidos os juros moratórios até a efetiva disponibilização da quantia ao credor. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015 incidem quando o executado realiza depósito com o objetivo de garantir o juízo, e não como pagamento voluntário da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º; 523, § 1º; 525, §§ 4º e 6º; 906. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1820963/SP, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022. STJ, AgInt no AREsp 1689300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023. STJ, REsp 2.007.874/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2022. TJMG, AI 1.0000.23.184053-9/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 12.09.2023. TJMG, AI 1.0000.24.071800-7/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 02.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053807-41.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada ANA CARMEM DE MENEZES MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer, para negar provimento ao Agravo de Instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça